Tribunal: TJDFT
Processo: 0710633-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REPAROS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTORA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. VAGA ALUSÃO À FUTURA VISTORIA NO TERMO DE ENTREGA DAS CHAVES. DOCUMENTO UNILATERALMENTE PRODUZIDO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da discussão diz respeito à possibilidade de o termo de restituição constituir documento suficiente para conferir idoneidade ao laudo de vistoria final que embasa o pedido de ressarcimento formulado na exordial, mesmo sem consignar data e horário da diligência para comparecimento da parte adversa.
2. A vaga alusão à futura vistoria não desonera a locadora do dever de inserir os locatários, ora apelados, na diligência, mediante a notificação extrajudicial ou judicial ulterior, sob pena de não se desincumbir do ônus de comprovar o efetivo dano decorrente do contrato de locação firmado com a parte adversa, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Precedentes desta Corte.
3. Apelação conhecida e desprovida.